Tribunal: TJES
Processo: 5015853-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015853-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo PROCON/ES contra sentença que julgou procedente a ação anulatória, desconstituindo multa administrativa aplicada à empresa ora apelada, sob alegação de suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a multa administrativa aplicada pelo PROCON foi legitimamente imposta, considerando-se a existência de suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A imposição de multa pelo PROCON, ainda que amparada pelo poder de polícia, deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade, e razoabilidade, bem como deve ser fundamentada em prova concreta da infração consumerista.
4.
No caso concreto, o laudo técnico apresentado indicou má utilização do produto pelo consumidor, inexistindo prova em sentido contrário. Além disso, a empresa tomou medidas para solucionar a questão, inclusive oferecendo substituição do produto. Não há, portanto, elementos suficientes para sustentar a infração alegada, sendo correta a anulação da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“A multa administrativa aplicada pelo PROCON deve ser anulada quando não comprovada a infração à legislação consumerista, especialmente se a empresa demonstrou ter tomado medidas para solucionar o problema, conforme os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015853-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Advogado do(a) APELADO: AMANDA ALVES - SP326111-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5° Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Vitória que julgou procedente a ação anulatória ajuizada pela ora apelada em face do apelante, desconstituindo a sanção pecuniária aplicada no Processo Administrativo nº 32.001.001.18-0030485.

Em suas razões recursais o PROCON/ES aduz:
a)
que a empresa não se manifestou tempestivamente da reclamação aberta, ferindo os direitos básicos do consumidor;
b)
que o ato administrativo exarado goza de presunção de legitimidade e de veracidade.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Na origem, a ora apelada ajuizou ação anulatória narrando que nos autos do Processo Administrativo n° 32.001.001.18-0030485, deflagrado por reclamação individual, o PROCON Estadual aplicou-lhe multa no valor de
R$ 16.041,96 (dezesseis mil e quarenta e um reais e noventa e seis centavos)
, por suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor na medida em que não teria obtido manifestação tempestiva da empresa, bem como o laudo apresentado não se mostrou suficiente para culpa exclusiva do consumidor, como havia sido alegado pela apelada.

Em contestação o PROCON/ES defende que a imposição da sanção se deu com observância aos princípios da motivação, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tendo decorrido de inequívoca violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, de análise das peças e documentos constantes dos autos, vê-se que a suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor apontada, que ampara a penalidade imposta, de fato não subsiste. Explico.

Compulsando os autos administrativos trazidos em cópia, visualizo existência de laudo emitido pela autorizada apontando que o produto apresentou defeito por má utilização do consumidor. Ainda assim, a apelada se dispôs a resolver o problema consertando o produto mediante taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais), além de ofertar, após a reclamação administrativa, a substituição do produto.

Ou seja, além de inexistir elemento de prova capaz de ilidir a conclusão do laudo técnico acerca do mau uso do produto, a apelada se empenhou em resolver a situação de diversas maneiras, enquanto a apelante decidiu aplicar a sanção.

Portanto, reputo igualmente não ocorrida hipótese de infração da fornecedora à legislação consumerista.

Nesse sentido, também já se manifestou este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. [...] 3. - No caso, o senhor Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor reconheceu ser procedente a reclamação da consumidora pois a fornecedora teria cometido infração, qual seja, prática abusiva de exigir da consumidora vantagem manifestamente excessiva, arbitrando uma multa no valor de R$66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Tal decisão administrativa foi impugnada por meio de recurso, e levada a julgamento, foi mantida. 4. - Para que se possa cominar multa por ferimento à Lei n. 8.078/1990, deve ser comprovada, em que pese a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, a inobservância dos ditames da referida lei, observado no processo administrativo, o devido processo legal e seus corolários, contraditório e a ampla defesa. 5. -
Entretanto, a apelante não transgrediu normas consumeristas, notadamente porque
a consumidora não comprovou
que adimpliu as parcelas do empréstimo que solicitou junto à apelante.
Ao contrário, a apelante cumpriu o estabelecido no processo administrativo apresentando o contrato firmado entre as partes e o histórico do empréstimo, apresentando-se às audiências junto ao órgão administrativo e demonstrando nos autos que parcelas do empréstimo que deveriam ser debitadas na conta-corrente da consumidora não ocorreram por insuficiência de fundos. 6. -
Portanto, não há como imputar sanção à apelante se ela não descumpriu com as regras estabelecidas na Lei n. 8.078/1990, razão pela qual a respeitável sentença deve ser mantida.
7. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação, 024170305445, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/08/2019, Diário: 06/09/2019).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado que a decisão administrativa fora edificada em descumprimento de acordo firmado entre o consumidor e o fabricante do produto defeituoso, e a parte comprovou ter cumprido o pacto celebrado, exatamente conforme ajustado, correta a sentença que julgou procedente a demanda anulatória da multa aplicada. 2.
Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada.
3 . Recurso improvido. (TJES, Apelação, 024151676681, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA – Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019).

Desta feita, revela-se escorreita a sentença guerreada quando conclui pela procedência dos pedidos autorais, anulando a penalidade administrativa imposta.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, a teor do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.